Tribunal: STF
Processo: HC 271160
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ.  MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.088.223/SP (e-doc. 6).

2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 02/04/2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim), tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva .

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual, em sede de plantão judiciário, foi parcialmente deferida liminar para conceder liberdade ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas (e-doc. 4). Sobreveio, contudo, decisão monocrática do relator natural que denegou liminarmente a ordem, revogou a decisão concessiva anteriormente proferida e restabeleceu a prisão preventiva, com determinação de expedição de mandado de prisão (e-doc. 3). Contra esse ato, foi impetrado o citado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. 

4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante a revogação de liminar concessiva de liberdade sem fato novo. Frisa ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, a inadequação do uso de atos infracionais pretéritos como indicativo de periculosidade, a desproporcionalidade da medida e a possibilidade de aplicação de cautelares diversas ou prisão domiciliar. Destacar ser o único responsável pelos cuidados de filhos menores.

5. Requer, liminarmente e no mérito, o restabelecimento da liberdade anteriormente deferida, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar. 

É o relatório. 

Decido. 

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

7. A par desse aspecto, as questões suscitadas nesta impetração não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do óbice processual. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator